Tribunal: TJBA
Processo: 8092158-51.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8092158-51.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CARLOS BARBOSA DA CRUZ

Advogado(s)
:
VITOR SILVA SOUSA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO – SCR. REGISTRO DE DÉBITO PRESCRITO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. RECURSO
CONHECIDO E IM
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Carlos Barbosa da Cruz, em face de sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e exclusão de registro em nome da autora no Sistema de Informações de Crédito (SCR), administrado pelo Banco Central do Brasil. Alega a apelante que a inclusão da dívida prescrita no SCR configura prática ilícita e violação a seus direitos de personalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inclusão de débito prescrito no Sistema de Informações de Crédito (SCR) caracteriza ato ilícito; (ii) estabelecer se tal registro enseja o dever de indenizar por dano moral, mesmo na ausência de notificação prévia ao consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O SCR é sistema oficial do Banco Central do Brasil voltado à supervisão do risco de crédito no Sistema Financeiro Nacional, não se confundindo com cadastros restritivos como SPC ou SERASA, uma vez que não possui finalidade de publicidade comercial de inadimplência.

As instituições financeiras são obrigadas, por força da Resolução CMN nº 5.037/2022, art. 4º, e da Lei Complementar nº 105/2001, arts. 1º e 3º, §§ 1º e 3º, a reportar mensalmente ao Banco Central informações sobre operações de crédito, inclusive relativas a débitos prescritos.

A ausência de notificação prévia ao consumidor acerca da inclusão no SCR não constitui, por si, violação ao art. 43 do CDC, conforme interpretação consolidada pelo STJ na Súmula 359, por se tratar de sistema de uso restrito e técnico, com acesso controlado.

A jurisprudência recente tem reiterado que a inserção de dados em sistemas como o SCR, mesmo relativos a dívidas prescritas, não caracteriza ilicitude nem acarreta, automaticamente, danos morais presumidos, quando não comprovado prejuízo concreto ou publicidade indevida.

Constatada a inexistência de erro na informação prestada ao Banco Central e a regularidade formal do registro, não se verifica falha na prestação do serviço, tampouco afronta à dignidade ou à honra da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inclusão de débito prescrito no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central não configura ato ilícito, desde que observadas as normas regulatórias aplicáveis.

A ausência de notificação prévia ao consumidor quanto ao registro no SCR não enseja, por si, dano moral indenizável.

O SCR possui finalidade institucional e técnica, distinta de cadastros restritivos ao crédito, e sua utilização não presume ofensa à honra do devedor.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar nº 105/2001, arts. 1º e 3º, §§ 1º e 3º; Resolução CMN nº 5.037/2022, art. 4º; CDC, art. 43; CPC, art. 85, § 11 c/c art. 98, §§ 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJBA, Apelação Cível nº 8033041-95.2023.8.05.0001, Rel. Des.ª Ana Conceição Barbuda Sanches Guimarães Ferreira, j. 17.12.2024.
TJBA, Apelação Cível nº 8053218-80.2023.8.05.0001, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, j. 06.08.2024.
TJBA, Apelação Cível nº 8014723-64.2023.8.05.0001, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 22.12.2024.
STJ, Súmula 359.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8092158-51.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante
CARLOS BARBOSA DA CRUZ
e como apelada
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente/Relator

02